Tribunal: TJSP
Processo: 2017920-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de autorização permanente para entrar e sair do território nacional apresentado por falida – Decisão que denegou tal pedido – Agravante que alega que tem seu direito de ir e vir cerceado indevidamente, sem ter responsabilidade pelo ocorrido – Pleito de autorização para viagens já marcadas Questões relativa à responsabilidade e à autorização para viagens já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de autorização permanente para entrar e sair do território nacional apresentado por falida – Decisão que denegou tal pedido – Agravante que alega que tem seu direito de ir e vir cerceado indevidamente, sem ter responsabilidade pelo ocorrido – Pleito de autorização para viagens já marcadas Questões relativa à responsabilidade e à autorização para viagens já marcadas que não foram objeto da decisão agravada não sendo, portanto, cognoscíveis em grau recursal – Decreto lei 7661/1945 – Previsão legal que impede o falido de se ausentar, em caráter permanente, do lugar da falência – Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017920-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIA
MARIE FRAZETTA, é agravado BANCO GARAVELO S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017920-55.2020.8.26.0000 -Voto no 4.234
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2017920-55.2020
Comarca: Foro Central Cível (3a. Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Agravante: Lucia Marie Frazetta
Agravado: Banco Garavelo S/A (Massa Falida)
Interessado: Alfredo Luiz Kugelmas (Administrador Judicial)
Juiz: Adriana Bertier Benedito
Voto no. 4.234
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de autorização
permanente para entrar e sair do território nacional apresentado
por falida Decisão que denegou tal pedido Agravante que alega
que tem seu direito de ir e vir cerceado indevidamente, sem ter
responsabilidade pelo ocorrido
Pleito de autorização para
viagens já marcadas Questões relativa à responsabilidade e à
autorização para viagens já marcadas que não foram objeto da
decisão agravada não sendo, portanto, cognoscíveis em grau
recursal Decreto lei 7661/1945 Previsão legal que impede o
falido de se ausentar, em caráter permanente, do lugar da falência
Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a
decisão que indeferiu a autorização permanente para entrar e sair do Brasil.
Alega a agravante que é natural dos Estados Unidos onde reside sua família
incluindo sua mãe enferma, razão pela qual viaja frequentemente para lá. Afirma que atuou
no banco PNC entre 20/07/1989 e 20/10/1989 não tendo jamais atuado no Banco Garavelo,
sucessor do PNC. Ocorre que o nome da agravante foi erroneamente incluído entre os
responsáveis pelos prejuízos de 1990, já que não atuou nessa época. Em razão disso faz-se
necessário pedir autorização todas as vezes que precisa sair do país, tendo requerido
autorização permanente, que lhe foi negada. Os pedidos têm sido analisados com grande
morosidade ocasionando a perda de passagens, causando grande prejuízo a agravante.
Afirma inexistir previsão legal para que os acusados em processo criminal sejam
impedidos de sair do país afrontando o direito de ir e vir e a presunção de inocência.
Pleiteia a concessão de liminar para efetuar viagem já marcada nos períodos de 25/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017920-55.2020.8.26.0000 -Voto no 4.234
3
a 10/05/2020 e 20/05/2020 a 30/06/2020.
É o relatório.
A matéria devolvida à análise pelo presente recurso é tão somente a questão
referente a concessão de autorização permanente de viagens internacionais. Dessa forma
não há como conhecer do pedido liminar referente às viagens marcadas entre fevereiro e
junho do ano corrente já que, não tendo sido analisado pelo juízo falimentar, ensejaria
supressão de instância e não está incluída na matéria devolvida pelo presente recurso.
Entendimento análogo se dá em relação às alegações de que a agravante não
atuou no Banco Garavelo em 1990, quando ocorreram os prejuízos, de forma que não tem
qualquer responsabilidade por eles. O objeto do recurso é tão somente a autorização
permanente das viagens, não cabendo nesse momento a discussão referente à existência, ou
não, de responsabilidade da agravante no caso.
Quanto à cognoscível do recurso, não assiste razão à agravante. A falência está
sendo processada em observância ao Decreto-Lei 7661/1945, devendo tal diploma legal ser
aplicado a toda e qualquer questão suscitada nos autos. Conforme apontado pelo síndico e
pelo juízo a quo o art. 34, III de tal decreto prevê que a declaração de falência impõe ao
falido que não se ausente do lugar da falência sem motivo justo e autorização expressa do
juiz. Decidir em sentido contrário seria decidir de forma manifestamente ilegal.
Evidente, portanto, a existência legal de vedação a uma autorização permanente
para saída do país. Além disso, conforme já apontado pelo juízo a quo o trânsito pelo
território nacional se dá de forma livre, sendo necessária autorização apenas para viagens
internacionais, o que se afigura razoável.
Isto posto, CONHECE-SE PARCIALMENTE do recurso e na parte
conhecida NEGA-SE PROVIMENTO a ele, nos termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017920-55.2020.8.26.0000 -Voto no 4.234
4